Tribunal: CARF
Processo: 13660.000959/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.000959/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.007 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
ENSO MONTALDI DE AZEVEDO ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencida a relatora e o conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, que lhe deram
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.000959/2009-60
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13660.000959/2009-60

convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente). Ausente momentaneamente, o conselheiro
Maurício Dalri Timm do Valle.

Relatório
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 08/09/2009, a
Notificação de Lançamento de fls. 09 a 13, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
IRPF, exercício 2007, ano calendário 2006, que resultou em crédito total apurado no valor de R$
5.828,92, sendo R$ 2.887,61 de IRPF Suplementar, R$ 2.165,70 de multa de ofício e R$775,61
de juros de mora (calculados até 09/2009).
Motivou o lançamento de ofício (fl. 11) a omissão de rendimentos, no valor de R$
38.695,19, com IRRF, no valor de R$ 1.160,85, recebidos da Caixa Econômica Federal CEF,
CNPJ 00.360.305/000104, após análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e das informações constantes dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 17/09/2009 (fl. 51 e 52), e o
interessado apresentou impugnação de fls. 02 a 08, em 09/10/2009, alegando, em síntese, que
tem direito à isenção do imposto de renda por ser portador de moléstia grave e, ainda, acaso não
acolhida tal alegação, requer a dedução de despesas com advogado.
O contribuinte informa ainda, que os rendimentos alvo do lançamento por
omissão, tiveram origem em pagamento feito pela União Federal, nos autos do processo no.
92.00287883, que tramitou perante a MM. 21a. Vara Federal do Rio de Janeiro, em que foi parte,
sendo o cabecel da ação Ana Maria Nascimento Ayres Bastos.
A DRJ Juiz de Fora, na analise da impugnatória , manifestou seu entendimento no
seguinte sentido :
Da Isenção por Moléstia Grave:

Sobre os rendimentos isentos ou não tributáveis se faz necessário transcrever a
legislação que trata do assunto, na espécie o art. 39, inciso XXXIII e §§ 4o e 5o do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, cuja matriz legal é o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, c/c o
art. 47 da Lei no 8.541/92, o art. 30, § 2o da Lei no 9.250/95 e art. 1o da Lei no
11.052/2004

Pelos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que para o contribuinte ter
direito à isenção em comento são necessárias duas condições concomitantes.

A primeira é que os rendimentos em apreço sejam oriundos de aposentadoria ou
reforma e a segunda é que ele tenha se aposentado por acidente de serviço ou seja
portador de uma das doenças previstas no texto legal.

No Laudo Pericial, acostado aos autos pelo impugnante (fls. 25 a 29), não consta a
partir de que data seria o contribuinte portador de cardiopatia grave, mas conclui
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13660.000959/2009-60

dessa forma. Assim, somente a partir da data de emissão do citado laudo, qual seja,
outubro de 2004, está comprovado que o contribuinte é portador de cardiopatia grave

No entanto, não é possível concluir que os rendimentos recebidos da Justiça Federal,
por meio da Caixa Econômica Federal, sejam provenientes de aposentadoria. Muito
pelo contrário, como o processo de no. 92.002.87883 foi instaurado em 1992, de
acordo com pesquisas ao sítio da Justiça Federal na internet, e tendo o contribuinte
se aposentado em abril de 1992 (fls. 23 e 24), muito provavelmente os rendimentos
recebidos têm origem em diferença salariais quando o contribuinte ainda era servidor
ativo, e dessa forma, não faria jus à isenção.

Assim, não tendo sido atendida uma das condições citadas anteriormente, qual seja,
tratar-se de proventos de aposentadoria ou reforma, deve ser mantido o lançamento,
não tendo, a impugnante, direito a isenção pleiteada.

Cumpre, ainda, salientar que, de acordo com o artigo 111, inciso II, da Lei 5.172/66
(Código Tributário Nacional), a legislação tributária que disponha sobre isenção
deve ser interpretada literalmente.

Da Dedução de Gastos com Advogados:
Versam os autos sobre omissão de rendimentos tributáveis auferidos da Caixa
Econômica Federal, em virtude de ação na Justiça Federal. O contribuinte opôs-se ao
lançamento, afirmando serem os rendimentos isentos. No entanto, tal alegação não foi
acolhida. Passa-se, assim, conforme solicitação do contribuinte, a análise da
comprovação ou não da dedução, sobre tais rendimentos, dos gastos com o advogado
Silvio Gomes, CPF 040.705.77734.

Realmente, pode ser abatida do montante recebido em ação trabalhista a quantia
paga a título de honorários advocatícios ou contador/perito. Tal faculdade encontra
previsão legal no art. 56 do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99 (Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999)

No entanto, o critério para se admitir a subtração das despesas com ação judicial dos
rendimentos obtidos é que essas despesas sejam necessárias ao recebimento daqueles
rendimentos. Por certo, admitir a dedutibilidade integral dos honorários dos
rendimentos tributáveis implicaria inferir que o trabalho remunerado do advogado ou
contador/perito foi apenas para a obtenção dos rendimentos tributáveis, o que não é
minimamente razoável.

Sendo parte dos rendimentos auferidos em virtude da ação trabalhista movida pelo
contribuinte tributável e parte não tributável, o custo com advogado/perito/contador
deve ser distribuído proporcionalmente

No entanto, não consta dos autos prova do valor que teria sido pago ao advogado e,
tampouco, o quantum do rendimento que seria isento e o quantum seria tributável,
a fim de apurar a proporção citada anteriormente.

O Contrato de Pagamento de Honorários Advocatícios de fls. 30 a 32 não é suficiente
para comprovação do gasto que seria dedutível, tendo em vista que consta somente a
menção de que seria cobrado honorários, no percentual de 45%, sobre o valor total
recebido (atrasados), não sendo possível saber que valor exato seria este. Assim, do
total de rendimentos constante em DIRF, qual seja, R$ 38.695,19, não é possível
saber se já teriam sido subtraídos os honorários ou não.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13660.000959/2009-60

Dessa forma, também aqui, não há como deferir o pleito do contribuinte. Diante do
exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar IMPROCEDENTE a impugnação
da Notificação de Lançamento de fls. 09 a 13

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, vale dizer, seja sustentando que não houve omissão de rendimentos
recebidos e que eles seriam isentos por moléstia grave comprovada.
Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente caso, o Contribuinte considerou os Rendimentos Recebidos
Acumuladamente (RRA) da ordem de R$ 38.695,19 pagos pela instituição Caixa Econômica
Federal CEF, CNPJ 00.360.305/000104.

Analisando-se todo o processo e principalmente os documentos relativos ao
recebimento do montante, constata-se que o contribuinte demonstrou que os rendimentos
recebidos eram oriundos de diferenças de proventos da aposentadoria e que ao receber, já tinha
comprovação de acometimento por moléstia grave.

O Recorrente se aposentara em 1992. Também, através do contrato firmando
com o advogado que patrocinou a causa do processo judicial, verifica-se que o objeto era receber
o acréscimo no salário como servidor aposentado . Juntou documentos evidenciando que desde
1993 apresentava indícios de doença grave, que deveriam ser revistas periodicamente.

Estaria o Recorrente isento do Imposto de Renda a partir do reconhecimento da
doença, que foi confirmada em Laudo oficial, também anexo, de 2004.

Vejamos o que diz a RFB no perguntas e respostas sobre a matéria. Em
resposta à pergunta “São tributáveis os rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão
recebidos acumuladamente por beneficiário com doença grave?”, a Receita manifesta o
entendimento de que os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão,
recebidos por pessoa com doença grave, ainda que acumuladamente, não sofrem tributação, por
força do disposto na Lei no 7.713.....

A isenção aplica-se também aos rendimentos de aposentadoria, reforma ou
pensão inclusive os recebidos acumuladamente correspondentes a período anterior à data em que
foi contraída a moléstia grave, reconhecida mediante laudo pericial, desde que sejam
provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão e sejam percebidos a partir: do mês da
concessão da pensão, aposentadoria ou reforma, se a doença for preexistente ou a aposentadoria
ou reforma for por ela motivada; do mês da emissão do laudo pericial que reconhecer a doença,
se contraída após a aposentadoria, reforma ou concessão da pensão; da data em que a doença for
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13660.000959/2009-60

contraída, quando identificada no laudo pericial emitido posteriormente à concessão da pensão,
aposentadoria ou reforma. A comprovação deve ser feita mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios.

Nesta senda, tendo em vista que já era aposentada desde 1992, que os
rendimentos recebidos na ação em apreço referem-se a proventos de aposentadoria, e que quando
efetuou o levantamento do montante, já estava acometida por moléstia grave, entendo que de
fato o rendimento em análise deve ser considerado como isento.

Assim sendo, verificando que comprovada está a natureza de isento , não há
que se falar em omissão de rendimento, eis que o mesmo não deveria ser tributado.

Sendo assim, entendo que deve ser DADO provimento ao Recurso Voluntário,
nos moldes acima expostos.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
Recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo da Relatora quanto à isenção dos rendimentos em
exame.
Sobre o tema, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do
Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos.
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13660.000959/2009-60

mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
[...]
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos para a concessão da isenção em
exame: os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e a moléstia deve ser comprovada através de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No presente caso, o Colegiado a quo manteve a omissão apurada no lançamento
por não ter o contribuinte demonstrado que os rendimentos recebidos da Caixa Econômica
Federal seriam provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão (e-fls.
58/59):
[...]
No Laudo Pericial, acostado aos autos pelo impugnante (fls. 25 a 29), não consta a partir
de que data seria o contribuinte portador de cardiopatia grave, mas conclui dessa forma.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13660.000959/2009-60

Assim, somente a partir da data de emissão do citado laudo, qual seja, outubro de 2004,
está comprovado que o contribuinte é portador de cardiopatia grave.
No entanto, não é possível concluir que os rendimentos recebidos da Justiça Federal,
por meio da Caixa Econômica Federal, sejam provenientes de aposentadoria. Muito
pelo contrário, como o processo de no. 92.002.8788-3 foi instaurado em 1992, de
acordo com pesquisas ao sítio da Justiça Federal na internet, e tendo o contribuinte se
aposentado em abril de 1992 (fls. 23 e 24), muito provavelmente os rendimentos
recebidos têm origem em diferença salariais quando o contribuinte ainda era servidor
ativo, e dessa forma, não faria jus à isenção.
Assim, não tendo sido atendida uma das condições citadas anteriormente, qual seja,
tratar-se de proventos de aposentadoria ou reforma, deve ser mantido o lançamento, não
tendo, a impugnante, direito a isenção pleiteada.
Cumpre, ainda, salientar que, de acordo com o artigo 111, inciso II, da Lei 5.172/66
(Código Tributário Nacional), a legislação tributária que disponha sobre isenção deve
ser interpretada literalmente.
Como bem pontuado na decisão de piso, o tratamento tributário dos rendimentos
recebidos em decorrência de ação judicial depende da natureza das verbas ali contidas. É nesse
sentido a orientação constante da publicação do “Perguntas e Respostas do Imposto de Renda da
Pessoa Física” divulgada pela Secretaria da Receita Federal para o ano calendário em análise:
217 - Os rendimentos recebidos acumuladamente por portador de doença grave após o
seu reconhecimento por laudo médico oficial estão isentos do imposto de renda?
Para definir qual o tratamento tributário, deve-se verificar a natureza dos rendimentos
recebidos; tratando-se de rendimentos do trabalho assalariado, são tributáveis; se se
tratarem de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, são isentos, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia, desde que recebidos
após a data da emissão do laudo ou após a data constante do laudo que confirme a partir
de que data foi contraída a doença. (IN SRF no 15, de 2001, art. 5o, §3o)
Tendo em vista que os documentos juntados ao Recurso Voluntário não são
hábeis a demonstrar a natureza dos rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, não
merece reforma o acórdão de primeira instância.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 143
DF CARF MF
Original